Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-56.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001880-56.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 460.594.661-68 (EMBARGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REFORMA DE OFÍCIO PARA APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, confirmou a responsabilidade solidária das rés por vício do produto, reconheceu a falha na prestação do serviço e reduziu o
quantum
indenizatório por danos morais.

2.

A embargante sustenta supostas omissões no julgado, especialmente quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões a serem analisadas consistem em verificar: (i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) a admissibilidade de inovação recursal nos embargos de declaração; (iii) a necessidade de adequação do julgado à legislação superveniente que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões submetidas à apreciação judicial, inexistindo erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada (CPC, art. 1.022).

5.

Configura inovação recursal a tentativa da embargante de introduzir, em sede de embargos de declaração, tese jurídica que não foi objeto da apelação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

Contudo, a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC (deduzida a atualização monetária), configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com incidência imediata nos processos em curso.

7.

Assim, impõe-se a adequação do julgado, determinando que, até a vigência da nova lei (30/08/2024), incidam os critérios anteriormente estabelecidos (correção pelo INPC e juros de 1% ao mês), e, a partir de sua vigência, sejam aplicadas as novas diretrizes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados. Acórdão reformado de ofício.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo vedada a inovação recursal nessa via. 2. As alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 nos critérios de correção monetária e juros de mora são de ordem pública e aplicam-se imediatamente aos processos em curso. 3. Até a vigência da nova legislação, aplica-se a correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; a partir de sua vigência, a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.024; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/09/2020; TJMT, N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJE 01/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1001880-56.2023.8.11.0055, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto para reformar a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais

movida por
MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS
.

O embargante alega, em síntese, que a decisão impugnada apresenta
omissão
quanto ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça referente à aplicação da Taxa Selic para a correção monetária das dívidas civis, além da promulgação da Lei no 14.905/2024, que determina a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização monetária. (ID. 268602271)

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 270038850, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
pretende o acolhimento dos presentes aclaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento do valor dispendido pela autora na compra do celular Samsung, modelo Galaxy A10S 32 GB, cor vermelha, equivalente a R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), bem como de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A recorrente pleiteia
que seja afastada a condenação em danos morais e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de danos morais; e (ii) a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas as tentativas infrutíferas da consumidora em solucionar a questão administrativamente, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

4. A inércia na reparação do vício do produto e a frustração da legítima expectativa do consumidor ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o perfil das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada, na espécie, sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Teses de julgamento: “1. A inércia injustificada na solução do vício do produto, obrigando o consumidor a sucessivas tentativas de reparo sem solução definitiva, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o impacto da conduta sobre o consumidor.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1035749-28.2018.8.11.0041 e N.U 1000301-71.2019.8.11.0004.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto,
não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimento dos aclaratórios
.

Destaco que o
v. Acórdão foi claro quanto a necessidade de minoração da indenização por danos morais
,
não havendo omissão a ser sanada
.

Ademais, ao suscitar nos embargos suposta omissão quanto à aplicação da Lei no 12.905/2024, a Embargada o faz apenas em sede recursal, uma vez que a referida tese sequer foi objeto de recurso de apelação, circunstância que
torna inadmissível
sua
pretensão recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024) Destaquei

Portanto,
não há omissão
a ser sanada.

Em contrapartida
, a análise do julgado evidencia que não há manifestação expressa sobre a aplicação da nova legislação que trouxe alterações relevantes nos critérios de atualização de valores devidos em decorrência de mora.

À vista disso,
embora não haja

omissão
, pois o silêncio sobre a questão não implica
incoerência
no raciocínio lógico da decisão, deve-se reconhecer que se trata de matéria
cognoscível de ofício
, uma vez que envolve norma de ordem pública, de aplicação imediata aos processos em curso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. PEDIDOS IMPLÍCITOS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECONHECIMENTO. 1.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos
, bem como
se constituem em matéria de ordem pública
,
razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
,
tampouco se sujeitando à preclusão
. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023 – grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020 – grifo nosso)

A Lei no 14.905/2024, ao modificar os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinou que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, deduzida a correção monetária aplicável, sendo o IPCA o índice de atualização monetária.

Nesse contexto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MOR
A.
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024
. [...] 4.
A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA
. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes. [...] 1.
Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução
. 2.
A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil
. [...]”.
(N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025 – grifo nosso)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim,
há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal
.

Dessa forma, até a data de início da vigência da Lei no 14.905/2024, devem ser aplicados os critérios anteriormente vigentes, ou seja, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

A partir da vigência da nova lei, passam a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação da taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Destarte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados,
a reforma do acórdão embargado impõe-se de ofício
, com a finalidade de adequar a decisão ao novo quadro normativo, resguardando a coerência do julgado com a legislação superveniente.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, pois inexiste omissão a ser sanada. Entretanto,
reformo

de ofício
, o acórdão embargado para determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei no 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
(ii)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025